Tribunal: STF
Processo: ARE 1560202
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OBTENÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO E TERAPÊUTICO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA, CUJA MÃE DETÉM HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE QUE, APESAR DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA, O ESTADO DO PARANÁ DEVA SER RESPONSABILIZADO DE MANEIRA INICIAL E PRINCIPAL, E O MUNICÍPIO DE SARANDI/PR APENAS SUBSIDIARIAMENTE. INVIABILIDADE. SOLIDARIEDADE IMPOSITIVA. ENUNCIADO 16 DAS 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DESTE TJPR. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ SUPERIORIDADE CIENTÍFICA DOS MÉTODOS DE TRATAMENTO PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO PRESCRITO A OPORTUNO NEURODESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM AUTISMO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL MÉDICA PRODUZIDA PELO AUTOR E NÃO INFIRMADA PELOS CORRÉUS. DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS GARANTINDO A SAÚDE E A PRIORIDADE ABSOLUTA À CRIANÇA. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível n° 0010333-92.2023.8.16.0160, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, j. 18.10.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 109, I, e 196 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “no que se refere à competência, era imperioso que os presentes fossem encaminhados à Justiça Federal, considerando que o tratamento requerido não está padronizado para o caso em tela - o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas prevê a utilização deste tratamento para grau diverso do que acomete o paciente – de sorte que, em respeito ao decidido no Tema Vinculante n. 793-STF, a União deveria necessariamente compor o polo passivo da demanda.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Prefacialmente, afasta-se a alegação dos réus no sentido de que, em observância à tese estabelecida no tema de Repercussão Geral 793 do STF, há necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, em decorrência da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento postulado ser da União.



    O entendimento da Suprema Corte é de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde à população, podendo o polo passivo das demandas envolvendo a matéria ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.



    Entretanto, da segunda parte da tese fixada, extrai-se que o STF definiu que, embora a parte possa demandar em face de qualquer um dos entes federados, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as competências administrativas do Sistema Único de Saúde, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Assim, conquanto, a depender do caso, a União deva compor o polo passivo da demanda, não é a situação dos autos.



    Isso porque, a terapia ABA, pleiteada pela parte autora na exordial, consta como uma das possibilidades estabelecidas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, no Item 6.1 do Anexo da Portaria SAS nº 324, de 31 de março de 2016, do Ministério da Saúde. Confira-se:



    [...]



    Sem prejuízo, o Estado do Paraná editou a Lei nº 17.555/2013, instituindo em âmbito regional as Diretrizes para a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, dando destaque que a intersetorialidade estabelece a atuação conjunta entre as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde:



    [...]



    Considerando a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, extrai-se da Linha de Cuidado para a Atenção Integral às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas Famílias no Sistema Único de Saúde , que existem os Núcleos de Apoio à Saúde da[1] Família – NASF, que visam ampliar as ações da atenção básica e contam com as seguintes ocupações:



    [...]



    O referido documento, junto com as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo contam com uma abordagem completa a respeito das intervenções não medicamentosas, definindo como uma das terapias para o tratamento e melhora do Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, a Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA), no sentido da importância do acompanhamento por fonoaudiólogos e terapia ocupacional.



    Sendo os tratamentos incorporados no SUS para os casos de transtorno do espectro autista e comprovada a sua necessidade, restam preenchidos os requisitos necessários para sua concessão.



    Desse modo, as normas supracitadas atribuem ao ente estadual e ao ente municipal, o dever de promover a assistência terapêutica almejada na inicial, não havendo que se falar em necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.



    Sob essa ótica, além da previsão da adoção do método ABA nas políticas do SUS, mostra imperiosa a sua utilização no caso em análise.



    Da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que o médico neurologista pediátrico infantil Ademar César I. de Moraes (CRM/PR 17.321) solicitou as seguintes terapias (mov. 1.2 – pág. 11/28 do pdf.):



    [...]



    E, na sequência do pedido médico, houve a negativa de atendimento pelo município nos seguintes termos (mov. 1.2, pág. 17/28 do arquivo pdf.):



    [...]



    Com efeito, é certo que o médico que acompanha o estado clínico do paciente é o profissional mais adequado para entender das peculiaridades do próprio paciente e prescrever o tratamento necessário para trazer melhores resultados ao estado de saúde do enfermo, criança que conta, hoje, com quase 6 anos de idade.



    E não se olvide que a ação foi ajuizada pela Ministério Público, em favor de pessoa hipossuficiente economicamente para custear o tratamento em questão.



    Além disso, conforme alegado pelo próprio ilustre representante do Parquet na inicial, verifica-se que “conforme documentos apresentados no atendimento, inexistem profissionais conveniados ou disponíveis pelos entes públicos nesta Regional de ”Saúde e no Município de Sarandi. (Mov. 1.1 – Petição inicial)”



    Portanto, à luz do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema nº 793 da repercussão geral, no qual reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado por esta Casa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. A propósito, confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1314625 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.03.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente